Tribunal: TJDFT
Processo: 0755016-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0755016-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANA MARQUES IMPETRANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO FABIANI CAPANO em favor de ADRIANA MARQUES (paciente) contra ato atribuído ao Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, no processo n.o 0819244-85.2025.8.07.0016, que deferiu medidas protetivas de urgência consistentes em proibição de aproximação e contato, fixação de distância mínima e restrição de acesso a determinados locais, incluindo prédios públicos federais, onde a paciente exerce funções institucionais. Em suas razões (Id 79437448), o impetrante sustenta que as medidas foram concedidas inaudita altera parte, com base em narrativa unilateral da ofendida, sem prova independente e sem apontar risco concreto, conforme reconhecido pelo próprio Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Argumenta que não há violência física, ameaça real ou elemento de letalidade, sendo as restrições desproporcionais e incompatíveis com o exercício da função pública da paciente, Assessora de Participação Social e Diversidade do Ministério da Justiça. Ressalta que a decisão judicial ignorou pedido urgente de adequação pontual das medidas, limitando-se a abrir vista à ofendida, o que inviabiliza compromissos oficiais previamente agendados nos dias 12, 13, 15 e 16 de dezembro, em ambientes públicos e controlados, causando constrangimento ilegal, prejuízo institucional e violação à liberdade de locomoção. Requer, liminarmente, autorização imediata para que a paciente participe dos compromissos profissionais nos prédios públicos federais mencionados, sem que isso configure violação às medidas protetivas, ou, alternativamente, que seja determinada ao juízo de origem a apreciação imediata do pedido defensivo. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem para permitir a presença da paciente em locais de trabalho e eventos institucionais, ou, subsidiariamente, a determinação para decisão urgente pelo juízo de origem. É o relatório. Decido. Conforme se depreende dos documentos anexados (Id 79437449), a paciente foi submetida, em 6 de dezembro de 2025, a medidas protetivas de urgência. As restrições incluem: proibição de aproximação, com distância mínima de 200 (duzentos) metros, e vedação de contato por qualquer meio de comunicação. Fundamentam-se em ocorrência policial que relata violência psicológica, perseguição continuada (stalking), intimidação e invasão da esfera profissional da vítima. Não há registro de violência física ou uso de armas, conforme apontado no Formulário Nacional de Avaliação de Risco. O cerne da impetração está na desproporcionalidade da restrição de acesso a determinados locais, notadamente os edifícios públicos onde funcionam o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), essenciais ao desempenho das atribuições da paciente como Assessora de Participação Social e Diversidade do Ministério da Justiça. A paciente demonstrou ter compromissos oficiais, de natureza institucional e colegiada, previamente agendados para os dias 12, 13, 15 e 16 de dezembro de 2025, cuja ausência acarretaria prejuízo relevante à política pública coordenada e à sua imagem funcional (Id 79437449, p. 89-118). Apesar da urgência manifestada pela defesa em petição protocolada em 10 de dezembro de 2025, o magistrado determinou a oitiva da ofendida pelo prazo de cinco dias, período que ultrapassa todas as datas dos compromissos oficiais listados (Id 79437449, p. 119). Configura-se, portanto, o periculum in mora, diante da iminência de perda do objeto do pedido e da concretização de dano irreparável à paciente e à Administração Pública, uma vez que a omissão em decidir o requerimento urgente, com efeito restritivo imediato, equivale a impedir o regular exercício da função pública. Em razão da urgência da matéria e da restrição à liberdade de locomoção e ao exercício profissional, o constrangimento ilegal merece pronta cessação por esta via. Quanto ao fumus boni iuris, verifica-se a plausibilidade do direito diante da jurisprudência que exige aferição da proporcionalidade e adequação das medidas cautelares penais e protetivas. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar cautelares restritivas do exercício de função pública (art. 319, VI, do CPP), já reconheceu a possibilidade de flexibilização da medida diante da superveniência de novo contexto fático ou da realocação do servidor, prestigiando o direito ao exercício da atividade profissional sem descuidar da preservação da ordem pública. Tal entendimento encontra respaldo no precedente da Quinta Turma do STJ, que, no AgRg no RHC 202066/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024, flexibilizou o afastamento de função, autorizando o exercício profissional em novo órgão, demonstrando que a cautelar deve ser ajustada para não configurar sanção antecipada, mas sim garantia processual. Ademais, no âmbito deste Tribunal de Justiça, há orientação no sentido de que é possível flexibilizar medidas protetivas de urgência para assegurar direitos fundamentais de convívio social ou profissional, mesmo que impliquem a presença simultânea do paciente e da vítima em um mesmo recinto. É o que se extrai do Acórdão 2025957, 0722720-74.2025.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 24/07/2025, que autorizou a presença do paciente em eventos escolares, desde que mantida a proibição de contato e aproximação, princípio aplicável por analogia ao ambiente de trabalho institucional. No caso presente, a paciente busca apenas exercer atividades funcionais em ambientes federais públicos, que, por sua natureza (reuniões colegiadas, segurança institucional e controle de acesso), reduzem significativamente o risco de contato pessoal forçado ou desassistido. Acresce-se a manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau (Id 259670928 dos autos de origem), que, analisando a situação fática e a urgência processual, opinou pela possibilidade de ajuste temporário da medida, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e preservação da finalidade protetiva (art. 19, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.340/2006). O Parquet ponderou que os ambientes agendados são atos oficiais com diversos representantes, o que naturalmente reduz a possibilidade de interação pessoal direta, e indicou a urgência em evitar prejuízo profissional à paciente. Assim, em juízo de cognição sumária e em atenção ao princípio da vedação da proteção deficiente da vítima e da proporcionalidade da cautelar, impõe-se a compatibilização das medidas protetivas com o direito constitucional ao trabalho (art. 5o, XIII, da Constituição Federal). Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, defiro o pedido liminar para autorizar, em caráter excepcional e estritamente temporário, a presença da paciente nos locais onde a ofendida M. D. P. P. se encontrar, exclusivamente para o cumprimento dos compromissos institucionais previamente agendados para os dias 12, 13, 15 e 16 de dezembro de 2025, quais sejam: as reuniões da Presidência e da Mesa Diretora do CONANDA (12/12), a posse do CFP e CONANDA (13/12) e a plenária ordinária do CONANDA (15 e 16/12), nos edifícios públicos federais mencionados. O deferimento desta liminar fica condicionado à manutenção integral das demais medidas protetivas de urgência já deferidas, com a imposição das seguintes restrições intransponíveis durante a presença em tais ambientes: a) proibição absoluta de qualquer forma de contato com a ofendida, seja verbal, escrito, digital, gestual, direto ou indireto, ou por interposta pessoa; b) manutenção de distância física adequada, devendo a paciente evitar aproximação desnecessária ou qualquer interação que extrapole a dinâmica institucional coletiva. Fica a paciente advertida de que a autorização não implica revogação das medidas protetivas de urgência, que permanecem plenamente vigentes, e que o descumprimento de qualquer destas condições, ou o relato de incidente pela vítima, ensejará a imediata revogação da liminar concedida, podendo sujeitá-la à responsabilização criminal pelo art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e à decretação da prisão preventiva. Comunique-se, com urgência, à autoridade coatora e solicitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR